Tribunal: TJSP
Processo: 1033051-75.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção do processo sem resolução do mérito. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Formulação do pedido principal reputada intempestiva. Efetivada a tutela, o pedido deve ser formulado no prazo de trinta dias, conforme artigo 308 do CPC. Inocorrência da hipótese que dá início ao prazo para apresentação do pedido principal. Contagem do prazo que deve observar a data da

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção do processo sem resolução do mérito. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Formulação do pedido principal reputada intempestiva. Efetivada a tutela, o pedido deve ser formulado no prazo de trinta dias, conforme artigo 308 do CPC. Inocorrência da hipótese que dá início ao prazo para apresentação do pedido principal. Contagem do prazo que deve observar a data da ciência formal acerca da efetivação da tutela. Sentença anulada. Devolução dos autos à origem.

RECURSO PROVIDO.